Tribunal: STJ
Processo: 0227509-88.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1013502 - SP (2025/0227509-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CARLOS BATISTA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: WILDES PRÓSPERO DE SOUSA - PI006373
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. FORNECIMENTO DE ARMAS
E MUNIÇÕES. CONDIÇÃO DE COLECIONADOR, ATIRADOR
DESPORTIVO
E
CAÇADOR
(CAC).
PERICULOSIDADE.
INSUFICIÊNCIA
DE
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade
do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não
decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato
processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial
deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos
novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a
liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins
do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. A gravidade dos fatos concretamente considerados, evidenciada por seu
, justifica a constrição cautelar.
modus operandi
Documento eletrônico VDA52563882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:42:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 6fb61bfa-1921-402c-8c54-06758b1cfff1

3. No caso concreto, verifica-se que o paciente é responsável por utilizar-
se de sua condição de colecionador, atirador desportivo e caçador para
fornecer armas e munições a complexo grupo criminoso dedicado à
prática de diversos delitos de concreta gravidade, especialmente roubos na
modalidade "domínio de cidade", execuções de rivais, tráfico de drogas e
lavagem de dinheiro.
4. As circunstâncias verificadas revelam a acentuada periculosidade do
paciente, a denotar não apenas a proporcionalidade, mas a necessidade da
prisão cautelar para o acautelamento do processo e da ordem pública.
5. A adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o
cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de
Processo Penal).
6. A presença de condições pessoais favoráveis ao agente, como
primariedade e bons antecedentes, não representam óbice, por si sós, à
decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais
da cautela.
7. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
13/11/2025 19/11/2025,
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília (DF),
.
25 de novembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA52563882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:42:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 6fb61bfa-1921-402c-8c54-06758b1cfff1

AgRg no HABEAS CORPUS No 1013502 - SP (2025/0227509-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CARLOS BATISTA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: WILDES PRÓSPERO DE SOUSA - PI006373
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. FORNECIMENTO DE ARMAS
E MUNIÇÕES. CONDIÇÃO DE COLECIONADOR, ATIRADOR
DESPORTIVO
E
CAÇADOR
(CAC).
PERICULOSIDADE.
INSUFICIÊNCIA
DE
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade
do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não
decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato
processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial
deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos
novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a
liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins
do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. A gravidade dos fatos concretamente considerados, evidenciada por seu
, justifica a constrição cautelar.
modus operandi
Documento eletrônico VDA52195126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:08
Código de Controle do Documento: e5422d76-6b20-4094-b7e6-9ea864458555

3. No caso concreto, verifica-se que o paciente é responsável por utilizar-
se de sua condição de colecionador, atirador desportivo e caçador para
fornecer armas e munições a complexo grupo criminoso dedicado à
prática de diversos delitos de concreta gravidade, especialmente roubos na
modalidade "domínio de cidade", execuções de rivais, tráfico de drogas e
lavagem de dinheiro.
4. As circunstâncias verificadas revelam a acentuada periculosidade do
paciente, a denotar não apenas a proporcionalidade, mas a necessidade da
prisão cautelar para o acautelamento do processo e da ordem pública.
5. A adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o
cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de
Processo Penal).
6. A presença de condições pessoais favoráveis ao agente, como
primariedade e bons antecedentes, não representam óbice, por si sós, à
decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais
da cautela.
7. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra
CARLOS BATISTA DA SILVA
decisão de minha relatoria em que deneguei a ordem de habeas corpus.
Consta dos autos que o paciente foi investigado por suposta participação
em organização criminosa, nos termos do
o, § 2o, da
pela
art. 2
Lei n. 12.850/2013,
aquisição de cinquenta munições em loja regular no município de Corrente/PI, em 3
de novembro de 2023, mediante pagamento de valor inferior a R$ 2.100,00.
O agravante aduz, em síntese, a necessidade de revogação da prisão
preventiva pelos seguintes argumentos: a) participação periférica, episódica e não
violenta do paciente no contexto da investigação; b) ausência de apreensão de outras
munições ou armamentos ilícitos; c) inexistência de proximidade com o núcleo
estrutural da organização criminosa; d) falta de fundamentação concreta e
Documento eletrônico VDA52195126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:08
Código de Controle do Documento: e5422d76-6b20-4094-b7e6-9ea864458555

individualizada para a prisão; e) viabilidade de substituição por medidas cautelares
diversas, nos termos do
§ 6o, do CPP.
art. 282,
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou a
decisum
submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
I. Prisão preventiva
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do
acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra,
automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art.
313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e
fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se
possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os
meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
O Juízo singular, ao converter a prisão em flagrante do paciente em
preventiva, assim fundamentou, no que interessa (fls. 47-59):
[...]
De proêmio, insta consignar que a Defesa de DELAVANE não
logrou êxito em demonstrar eventual determinação de suspensão das
investigações eventualmente deferida em quaisquer das ações que
habeas corpus citadas em sua manifestação. Tampouco suas
alegações de ilicitude de provas, seja em razão de eventual ilícita
extração de dados do aparelho celular da esposa do investigado, seja
pela divulgação de dados acobertados por sigilo, se prestam a, por si
só, infirmar os diversos elementos indiciários que compõem os
autos.
Por tais razões, não há mesmo outro caminho senão o indeferimento
do pedido defensivo de suspensão do processo até o julgamento dos
remédios heroicos apresentados.
Documento eletrônico VDA52195126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:08
Código de Controle do Documento: e5422d76-6b20-4094-b7e6-9ea864458555

Ademais, como adrede exposto, nota-se que a Autoridade Policial
representou também pela conversão da prisão temporária em
preventiva de FABIO ROCHA SILVA DE SOUZA (c. f. fl. 1178).
Embora seu nome não tenha sido expressamente incluído no rol
daqueles que o Ministério Público pugnou pela conversão, sua
participação na suposta organização criminosa foi devidamente
descrita pelo órgão ministerial em sua manifestação, inclusive,
destacando seu nome “em negrito” quando o mencionou, tal como o
fez em relação aos demais investigados que expressamente requereu
a conversão. Ademais, o i. membro do parquet não mencionou
eventuais circunstâncias que pudessem diferenciar sua situação dos
demais representados. Tais circunstâncias se prestam a inferir que
houve mero erro material na manifestação ministerial em relação a
ausência da inclusão do seu nome no rol daqueles que
expressamente pediu pela conversão. Assim, não há qualquer óbice
em, sendo o caso, ser deferida a representação da Autoridade
Policial também em relação a ele.
Em continuidade, a hipótese é mesmo de indeferimento do pedido
de GERVÁSIO, de acolhimento do pedido subsidiário de
FABIANA e de acolhimento do pedido do Ministério Público.
Com efeito, verifica-se que os investigados comporiam organização
criminosa, voltada à prática de roubos a bases de valores e
instituições financeiras, na modalidade “domínio de cidade”, além
de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, homicídios, comércio
ilegal de armas de fogo, munições e acessórios, ao menos em
análise sumária.
Assim, nota-se a presença do requisito formal, já que a soma das
penas abstratamente cominadas aos tipos penais que supostamente
teriam cometido os investigados ultrapassa o patamar estabelecido
pelo artigo 313, inciso I, do CPP.
Além disso, em que pesem os argumentos expostos pelas Defesas de
GERVÁSIO e FABIANA, vislumbra-se igualmente a presença do
requisito material, calcado no fumus comissi delicti e no periculum
libertatis.
Deveras, em relação ao fumus comissi delicti, seriam líderes da
suposta organização citada, Fleques Pereira Lacerda, que teria sido
assassinado em
e seu irmão DELVANE PEREIRA
02/12/2023,
LACERDA, sendo que este teria a função de coordenar o tráfico de
drogas, a execução de rivais, bem como o comércio ilícito de armas
de fogo e munições. O envolvimento de DELVANE com o tráfico
Documento eletrônico VDA52195126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:08
Código de Controle do Documento: e5422d76-6b20-4094-b7e6-9ea864458555

teria sido confirmado inclusive por FABIANA ROCHA DE
SOUZA e FABIO ROCHA SILVA DE SOUZA, respectivamente,
esposa e cunhado de Fleques.
Os irmãos deteriam o controle de pontos de venda de drogas em
diversas localidades de São Paulo e Piauí, atividade que seria
altamente lucrativa. De acordo com o apurado, Fleques pagaria R$
20.000,00 por quilo de cocaína e a venderia por R$ 44.000,00. Parte
do dinheiro amealhado com as vendas dos estupefacientes seria
empregado nos demais crimes pretensamente perpetrados pela
suposta organização. A quantidade de entorpecentes que seria
comercializada também seria alta, inclusive DELVANE teria dito
em diálogo travado com sua esposa em
que teria
04/05/2023,
recebido uma tonelada de drogas.
Ainda de acordo com as investigações, DELVANE e Fleques
controlariam de modo violento o tráfico, como seria possível
verificar de um diálogo entabulado por Fleques e JANES
NOGUEIRA DA SILVA em
em que conversariam
16/11/2023,
sobre uma tentativa de execução de rivais no Município de Curimatá
/PI. Na ocasião, em razão de as pretensas vítimas não terem sido
localizadas em suas residências, Fleques teria ordenado que fosse
ateado fogo aos imóveis.
Após a morte de Fleques, DELVANE teria assumido o controle da
pretensa organização. Inclusive, através de diálogos captados, teria
sido verificado que haveria um vídeo em que homens armados se
autodeclarariam “índios do Panta”, em referência à suposta alcunha
de DELVANE, “Pantera”. DELVANE teria sido o responsável por
uma verdadeira “carnificina” em São Paulo/SP e Avelino Lopes/PI,
em represália à morte do irmão, tendo sido captados diálogos em
que ele confirmaria que teria matado rivais e cogitado matar outros.
Na consecução de suas atividades, a suposta organização teria
contado com fornecedores de armas de fogo e munições. Tal função
seria exercida por OTÁVIO ALEX SANDRO TEODORO DE
MAGALHÃES, VANDERSON QUINTINO DE SENA, CARLOS
BATISTA DA SILVA, RONALD DA CRUZ BRITO e
FRANCISCO LUCAS DE SOUSA ROCHA, embora alguns
exercessem, ao menos em tese, também outras funções, como se
verá.
OTÁVIO seria colecionador, atirador desportivo e caçador
(condição doravante mencionada apenas como “CAC”) e se valeria
desta posição para supostamente comercializar ilegalmente armas de
fogo e munições com Fleques e DELVANE.
Documento eletrônico VDA52195126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:08
Código de Controle do Documento: e5422d76-6b20-4094-b7e6-9ea864458555

Durante as investigações, teriam sido localizadas nas residências de
OTÁVIO armas de fogo com e sem registro, milhares de munições,
acessórios de armas de fogo, pólvora, artefatos explosivos de
fabricação caseira, acionador de artefatos explosivos, balaclava,
drones, bloqueadores de sinal GPS etc., que seriam objetos
empregados justamente na prática de roubos na modalidade
“domínio de cidade”.
Constaria ainda que no dia
OTÁVIO teria entregado a
16/11/2023,
Fleques arma de fogo e carregadores, contudo, além de tal função,
as investigações apontariam que ele também auxiliaria os demais
membros quando presos, bem como os capacitaria para o manuseio
de armamentos com alto poder de destruição.
No mesmo passo, VANDERSON QUINTINO DE SENA, que
também seria “CAC”, igualmente forneceria munições e acessórios
de arma fogo para a pretensa organização. Ele residiria no
Município de São Paulo/SP e trabalharia na empresa “TbForte
Segurança e Transporte de Valores Ltda” como vigilante de carro
forte.
Durante as investigações, teria sido apurado que no dia 18/09/2023,
por intermédio de áudios no aplicativo “whatsapp”, ele e Fleques
teriam negociado munições calibre 7,65mm e carregadores.
Ademais, teriam sido encontradas em endereço a ele vinculado 56
(cinquenta e seis) munições de arma de fogo calibre 9x19mm
Parabellum escondidas dentro do forno de micro-ondas de sua
residência.
Já FRANCISCO LUCAS DE SOUZA ROCHA, apesar de não ser
“CAC”, também forneceria ilegalmente armas de fogo e munições
para a pretensa organização, além de contribuir, ao menos em tese,
para a operacionalização do tráfico de drogas no Piauí, vez que
comercializaria as drogas supostamente enviadas por Fleques.
Durante as investigações, teriam sido apreendidos em sua residência
diversos objetos de uso típico de forças de segurança e que a
suposta organização utilizaria nos roubos, na modalidade de
“domínio de cidade”, que praticaria, como: coturnos, “combat-
shirts” camufladas, calças, “rip-stop”, coldre, além de uma maleta
vazia da marca Taurus para guarda de pistola.
Outros pretensos integrantes da suposta organização, que seriam
responsáveis pelo fornecimento ilegal de armas de fogo, seriam
CARLOS BATISTA DA SILVA e RONALD DA CRUZ BRITO,
que também se valeriam de sua condição de “CAC” para tanto.
Inclusive, CARLOS possuiria antecedentes criminais relacionados a
porte ilegal de arma de fogo.
Documento eletrônico VDA52195126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:08
Código de Controle do Documento: e5422d76-6b20-4094-b7e6-9ea864458555

Já RONALD DA CRUZ BRITO, após a morte de Fleques, teria até
mesmo procurado FABIANA e a deixado ciente de que haveria um
fuzil, marca “Taurus”, calibre .40, no de série ABK029633,
registrado em seu nome que pertenceria ao falecido. Em sua
residência teriam sido apreendidos dois revólveres, calibres .22 e .
38, sem registro, acompanhados de munições.
Além do fornecimento de armas e munições, RONALD também
atuaria na lavagem de dinheiro para a suposta organização.
De fato, teriam sido localizados comprovantes bancários nos
arquivos de Fleques em nome dele, que totalizariam R$ 250.000,00,
quantia que teria sido movimentada em apenas dois meses.
Ademais, pouco depois da morte de Fleques, ele teria alertado
FABIANA sobre “trâmites” dos “cartões” e do “dinheiro”, em
referência à movimentação de valores provenientes do tráfico de
drogas e outras práticas executadas pela suposta organização.
Em continuidade, também teria sido descortinado pelas
investigações que JANES NOGUEIRA DA SILVA teria como
função auxiliar na execução das ações praticadas pela pretensa
organização, além de financiamento delas e lavagem de valores.
Neste sentido, teriam sido captados diálogos em que JANES e
Fleques conversariam sobre a execução de rivais, o que
demonstraria que referido investigado teria envolvimento com
prática de ações violentas. Teria sido captado até mesmo diálogo em
que JANES confessaria a participação em roubos, além da venda
ilegal de armas de fogo e munições.
Ademais, teria sido verificado que JANES teria remetido
aproximadamente R$ 150.400,00 para Ronildo Alves dos Santos
pouco antes da tentativa de roubo, na modalidade “domínio de
cidade”, ocorrido em Confresa/MT. Segundo apurado, Ronildo teria
participado de referido roubo no lugar de Fleques, porque estaria
precisando de dinheiro. Ronildo foi morto em confronto com a
polícia militar durante a ação.
No mesmo passo, ao que tudo indica, JANES dissimularia parte dos
valores angariados pela suposta organização através do pagamento
de boletos e registro de bens em nome de terceiros. Ainda, em um
período de seis meses, teria movimentado de forma fracionada mais
de R$ 7.000.000,00.
Outra investigada que teria a função de lavagem de valores seria
EDILAINE MARIA DE SOUSA. Ela também teria remetido
valores para Ronildo antes das ações realizadas em Confresa/MT,
no importe de R$ 307.159,50. Também teriam sido identificados
cerca de 800 comprovantes bancários em nome dela, datados, ao
Documento eletrônico VDA52195126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:08
Código de Controle do Documento: e5422d76-6b20-4094-b7e6-9ea864458555

que parece, de um período inferior a três meses. No mesmo passo,
em um período de seis meses, teria movimentado aproximadamente
R$ 3.374.909,00, sem que, supostamente, tivesse capacidade
financeira para tanto, além de pretensamente ter praticado o
fracionamento de valores.
Na residência de EDILAINE teria sido apreendido um caderno com
anotações relativas à movimentação de valores decorrente do tráfico
de drogas, estando, ao que parece, especificado transações relativas
a “entradas” e “saídas” feitas entre 14 e 19 de dezembro/2023 para
“FLEX, “PANTERA”, “ELAINE PATROA” e “RICARDINHO”,
identificados como sendo, respectivamente, Fleques, DELVANE,
Elaine Souza Garcia, esposa de DELVANE, e Ricardo, ainda não
identificado.
Ela ainda teria figurado como sócia de “fachada” da empresa “M8
Indústria de Autopeças Eireli”, que teria como capital social R$
2.000.000,00, integralizado, ao que tudo indica, em moeda corrente.
A empresa se situaria no mesmo local em que outra, a “Kaiku
Indústria de Autopeças Ltda”. Contudo, ao que parece, os
funcionários desconheceriam EDILAINE, do que se poderia inferir
serem de empresas destinadas à lavagem de valores.
Outro pretenso integrante da suposta organização, que teria como
função a operacionalização financeira seria VAGNER DOS
SANTOS SILVA, que seria primo de Fleques.
Segundo as investigações, ele teria investido R$ 69.088,00 nas
ações levadas à cabo em Confresa/MT. Além desta ação, teria
financiado as ocorridas em Guarapuava/PR, transferindo valores
para Élcio Junqueira dos Reis e Anderson Ricardo Alves do
Nascimento, que seriam réus pelas ações neste Município.
O próprio investigado teria admitido em solo policial que teria
realizado diversas transferências bancárias de valores originados do
tráfico de drogas para pessoas desconhecidas, sempre a mando de
Fleques. A corroborar tal informação, teriam sido localizados
diversos comprovantes de transferências e uma fotografia de cartão
bancário em nome de VAGNER nos arquivos de Fleques mantidos
“em nuvem”. As movimentações alcançariam aproximadamente R$
80.000,00 por mês, sendo que VAGNER seria remunerado por tais
serviços. Até mesmo o apartamento onde Fleques residiria com a
família estaria em nome de VAGNER.
Ainda no que toca à função de lavagem dos valores ilicitamente
angariados pela pretensa organização, teria sido apurado que
Documento eletrônico VDA52195126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:08
Código de Controle do Documento: e5422d76-6b20-4094-b7e6-9ea864458555

Fleques contaria com o concurso de sua esposa FABIANA, que
coordenaria a atuação de familiares e amigos, como Ivoneide Rocha
da Silva e Célia.
Além disso, as apurações teriam verificado que FABIANA e seu
irmão, FÁBIO ROCHA SILVA DE SOUZA, teriam assumido parte
do tráfico de drogas antes capitaneado por Fleques, após a morte
deste.
De fato, em áudio captado em
FABIANA teria
11/01/2024,
explicado a uma compradora a logística, inclusive indicando que
deveria ser evitado utilizar o mesmo telefone para práticas ilícitas e
ainda confidenciando que contaria com o auxílio de FÁBIO.
Pouco depois do diálogo acima mencionado, FABIO teria enviado
um áudio a FABIANA, no qual teria dito que pessoa de vulgo
“Gordão” “tá sem”, mas que “vai chegar esse final de semana” e
teria perguntado de quantas “vai precisar”. De acordo com JANES,
Fleques ganharia R$ 600.000,00 “só na mão do 'Gordão'”, valor que
seria oriundo do tráfico de drogas.
Em solo policial, FABIANA teria confirmado que parte do que
“Gordão” estaria devendo para Fleques teria sido entregue por ele
nas mãos de FÁBIO e depois depositado em conta bancária de
pessoa conhecida como “Celia” e utilizado para aquisição de um
veículo.
FÁBIO, por seu turno, auxiliaria Fleques no cometimento de
crimes, tendo admitido inclusive que teria armazenado armas de
fogo e munições, drogas, dinheiro e veículos que pertenceriam ao
cunhado. Ainda, as investigações teriam revelado que em uma
abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal ele estaria na
companhia de Fleques em um veículo de Ivoneide.
Outro suposto integrante da pretensa organização seria GERVÁSIO
PEREIRA DE SOUZA, que seria o responsável pela guarda das
armas de fogo, munições e entorpecentes da suposta organização.
GERVÁSIO seria proprietário da “Churrascaria do Negão”,
estabelecimento onde FABIANA, FABIO e VAGNER teriam
confirmado se encontrar corriqueiramente. As investigações teriam
descortinado ainda diálogos em que DELVANE e ELAINE
comentam sobre deixar e buscar drogas e valores no referido
estabelecimento.
Além de armazenar, GERVÁSIO seria o responsável por entregar os
materiais ilícitos aos compradores que iriam a sua empresa a mando
de Fleques e DELVANE. Ainda, teriam sido apreendidos em sua
residência munições de arma de fogo calibre .38 SPL.
Documento eletrônico VDA52195126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:08
Código de Controle do Documento: e5422d76-6b20-4094-b7e6-9ea864458555

Por seu turno, EVERALDO FERREIRA também seria integrante da
pretensa organização e estaria preso justamente por suposto duplo
homicídio motivado pela morte de Fleques. Inclusive, as
investigações apontariam diversos diálogos em que EVERALDO
teria recebido ordens de Fleques para matar rivais.
Como se observa, ao menos mediante análise perfunctória, sem
prejuízo de posterior reanálise após o Ministério Público ter
formalizado a pretensão acusatória por meio do oferecimento da
denúncia, todos os investigados parecem ter participação em
organização criminosa de grande envergadura, voltada à prática de
crime grave, compondo o fumus comissi delicti necessário para a
decretação da medida.
Ademais, igualmente se observa o perfazimento do periculum in
mora, consubstanciado na imprescindibilidade da prisão para o
resguardo da ordem pública, em que pese o seu caráter excepcional,
ditado pela própria Constituição Federal e pelo § 6o do
do
art. 282
CPP, haja vista que medidas cautelares diversas da prisão serão,
aparentemente, insuficientes para o fim de obstar novos
cometimentos de ilícitos penais.
Nesse sentido, nota-se, ao menos em juízo sumário, que os
investigados integram organização criminosa, volta a prática de
crimes concretamente graves, que envolvem violência ou grave
ameaça à pessoa, como roubos, na modalidade “domínio de cidade”,
além de execução de rivais, tendo sido inclusive localizado com
parte de seus integrantes armas, munições e até mesmo explosivos,
o que demonstra o perigo concreto à ordem pública causado por
seus estados de liberdade, não se vislumbrando, de igual forma, a
possibilidade da substituição da custódia por qualquer outra medida
cautelar com igual resultado para a manutenção da ordem pública.
Igualmente, não se cogita de desproporcionalidade na decretação da
prisão preventiva, em que pese o seu caráter excepcional, iluminado
pela regra de tratamento, decorrente do princípio constitucional da
presunção de inocência, ex vi do
o, LVII, da Constituição da
art. 5
República, porque, na eventualidade de acolhimento integral da
pretensão acusatória, e considerada a pena prospectiva ou virtual,
baseada nos crimes pelos investigados, muito provavelmente será
imposto o regime inicial fechado, em atenção às balizas do
§
art. 33,
2o, do Código Penal.
Neste ponto, a par das alegações suscitadas pela Defesa de
FABIANA, cumpre observar que mesmo a eventual presença de
Documento eletrônico VDA52195126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:08
Código de Controle do Documento: e5422d76-6b20-4094-b7e6-9ea864458555

condições pessoais favoráveis de acusados não tem o condão de per
si ensejar o indeferimento da custódia cautelar quando remanescem
seus requisitos ensejadores. Nesse sentido, inclusive, já se decidiu:
[...]
Por outro lado, contudo, a Defesa de FABIANA logrou êxito em
comprovar que é genitora de uma criança menor de 12 anos (fl.
12320), de modo que faz jus à prisão domiciliar, nos termos do
-A, do CPP, tendo em vista ainda o princípio do melhor
art. 318
interesse da criança (best interest of the child), que, por diretriz
constitucional, deve receber prioridade absoluta, nos termos do art,
227, caput, da Lei Maior.
Além disso, cabe o registro da possibilidade de conversão da prisão
temporária em preventiva anteriormente ao oferecimento da
denúncia, apenas diante de situações excepcionais, como no
presente caso, em que os prazos das prisões temporárias cumpridas
em face de parte dos investigados estão na iminência de se findarem.
Em face do exposto, (1) indefiro os pedidos das Defesas de
DELVANE e GERVÁSIO, (2) converto a prisão temporária em
preventiva em relação a EDILAINE MARIA DE SOUSA, JANES
NOGUEIRA DA SILVA, DELVANE PEREIRA LACERDA,
OTAVIO ALEX SANDRO TEODORO DE MAGALHÃES,
VANDERSON QUINTINO DE SENA, CARLOS BATISTA DA
SILVA, RONALD DA CRUZ BRITO, FRANCISCO LUCAS DE
SOUSA
ROCHA,
GERVASIO
PEREIRA
DE
SOUZA,
EVERALDO FERREIRA, FABIANA ROCHA DE SOUSA,
VAGNER DOS SANTOS SILVA e FABIO ROCHA SILVA DE
SOUZA e (3) defiro o pedido subsidiário de FABIANA ROCHA
DE SOUSA de substituição de sua prisão preventiva pela
domiciliar, nos termos do
-A, do CPP.
art. 318

O Tribunal de origem, a seu turno, manteve a decisão de primeiro grau nos
termos a seguir (fls. 11-27):
[...]
Segundo consta, durante as investigações, foi decretada a prisão
temporária do paciente, juntamente com diversos outros
investigados, por ser apontado CARLOS BATISTA DA SILVA, em
resumo, como supostamente integrante do núcleo de fornecedores
de armamentos à organização criminosa, juntamente com Otávio
Alex Santos Teodoro de Magalhães, Vanderson Quintino de Sena,
Ronald da Cruz Brito e Francisco Lucas de Sousa Rocha. O
paciente seria CAC (colecionador, atirador desportivo e caçador),
Documento eletrônico VDA52195126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:08
Código de Controle do Documento: e5422d76-6b20-4094-b7e6-9ea864458555

possuindo acesso a armas de fogo e munições, tendo adquirido 250
munições de diversos calibres para Fleques, na empresa “Adventure
Caça e Pesca”, situada em Corrente/PI, no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais), supostamente quitado através da conta de
EDILANE (fls. 212/221 dos autos no 1013758-39.2024.8.26.0050).
O mandado de prisão temporária foi cumprido em
(fls.
21/05/2024
358/359 dos referidos autos). Em
a prisão temporária
19/06/2024,
do paciente foi prorrogada por mais trinta dias, em decisão que
consignou a apreensão de uma pistola 9x19mm Parabellum em
poder de CARLOS, que afirmou que a outra arma teria sido furtada
há alguns meses e que ele tentou arremessar o aparelho celular pela
janela, tentando inutilizá-lo (fls. 776/784 dos referidos autos).
Após, o Ministério Público concordou com a representação da
Autoridade Policial pela prisão preventiva do paciente (fls. 955
/1180 e 1191/1211 dos autos no 1025515-64.2023.8.26.0050) e o
MM. Juízo da 1a Vara de Crimes Tributários, Organização
Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de São Paulo
Foro Central Criminal Barra Funda decretou a prisão preventiva de
CARLOS, nos seguintes termos:
[...]
Posteriormente, CARLOS BATISTA DA SILVA e os demais
corréus foram denunciados, porque em período incerto, mas
compreendido entre o ano de 2021 a 20 de maio de 2024, em âmbito
interestadual, junto a outras pessoas não identificadas e também a
Fleques Pereira Lacerda e Ronildo Alves dos Santos, já falecidos,
teria integrado pessoalmente associação criminosa estruturalmente
ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que
informalmente, com o intuito de obter, direta ou indiretamente,
vantagens patrimoniais, mediante a prática de infrações penais de
lavagem de capitais, tráfico de drogas, roubos majorados, extorsões
e homicídios qualificados.
No que concerne às condutas atribuídas ao paciente,
especificamente, descreveu a denúncia de fls. 1486/1689 dos autos
no 1025515-64.2023.8.26.0050:
“(...)
II.1.
DO
CONTEXTO
DA
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA E DOS ATOS DE LAVAGEM DEBENS,
DIREITOS E VALORES DE ORIGEM ILÍCITA (...)
11.29. O denunciado CARLOS BATISTA DA SILVA
(alcunha CIGANO), por sua vez, também vendia ilegalmente
munições de arma de fogo para FLEQUES, igualmente se
valendo da condição de CAC, o que se infere fls. 562-563 -
Autos no 1046123-83.2023.8.26.0050). (...)
Documento eletrônico VDA52195126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:08
Código de Controle do Documento: e5422d76-6b20-4094-b7e6-9ea864458555

II.2. DOS CRIMES EM ESPÉCIE (...)
II.2.11. CARLOS BATISTA DA SILVA
II.2.11.1. DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
(art. 1o § 1o c/c
o, caput, §2o, da
art. 2
Lei n. 12.850/2013)
28. CARLOS BATISTA DA SILVA integrou pessoalmente,
junto aos demais denunciados e também a FLEQUES
PEREIRA LACERDA e RONILDO ALVES DOS SANTOS
(mortos), associação estruturalmente ordenada e caracterizada
pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, bem como
armada, com objetivo de obter, direta ou indiretamente,
vantagens patrimoniais, mediante a prática de infrações penais
como roubos majorados, tráfico de drogas, lavagem de
capitais, comércio ilegal de armas de fogo e homicídios
qualificados.
28.1. Sua função específica na organização criminosa era
providenciar a aquisição de munições de arma de fogo. Para
isso, CARLOS valia-se da condição de CAC (Colecionador,
Atirador Desportivo e Caçador).
28.2. As armas de fogo registradas em nome dele no SIGMA
(fl. 627 Autos no 1046123-83.2023.8.26.0050) (...)
28.3. No dia das buscas, foi apreendida uma das pistolas,
calibre 9x19mm PARABELLUM, porque, segundo CARLOS,
a outra teria sido furtada há quatro ou cinco meses, sem que
tivesse registrado boletim de ocorrência, o que indica seu
emprego em ações criminosas.
28.4. Nos diálogos abaixo (travados em outubro e novembro
/2023), constatamos que CARLOS comprou 250 (duzentas e
cinquenta) munições de arma de fogo de diversos calibres, no
interesse da organização criminosa, para FLEQUES (fl. 562 -
Autos no 1046123-83.2023.8.26.0050). (...)
28.5. Tal compra foi feita na ADVENTURE CACA E
PESCA, CNPJ 39.785.416/0001-06, situada em CORRENTE
/PI, no valor total de R$ 2.050,00 o que foi pago por
intermédio da conta de EDILAINE (fls. 563-564 - Autos no
1046123- 83.2023.8.26.0050). (...)
28.6. CARLOS comprou cinquenta munições a pedido de
FLEQUES, as quais foram enviadas para um suposto CAC
que moraria em AVELINO LOPES/PI, cujo nome não
declinou (fls. 475-476 - Autos no 1025515-64.2023.8.26.0050).
28.7. No curso das buscas, CARLOS arremessou o aparelho
celular pela janela a fim de inutilizá-lo, mas sem êxito (fls.
510-511 - Autos no 1013749-77.2024.8.26.0050).
Documento eletrônico VDA52195126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:08
Código de Controle do Documento: e5422d76-6b20-4094-b7e6-9ea864458555

28.8. Em síntese, CARLOS BATISTA DA SILVA integrou
pessoalmente, junto aos demais denunciados e também a
FLEQUES PEREIRA LACERDA e RONILDO ALVES DOS
SANTOS (mortos), associação estruturalmente ordenada e
caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente,
bem como armada, com objetivo de obter, direta ou
indiretamente, vantagens patrimoniais, mediante a prática de
infrações penais como roubos majorados, tráfico de drogas,
lavagem de capitais, comércio ilegal de armas de fogo e
homicídios qualificados. (...)
III. DOS REQUERIMENTOS
37. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO, por intermédio do Grupo de Atuação
Especial de Combate ao Crime Organizado, DENUNCIA: (...)
vii. CARLOS BATISTA DA SILVA como incurso no
o §
art. 1
1o c/c
o, caput, §2o, da
”.
art. 2
Lei n. 12.850/2013
A denúncia foi recebida em 29 de julho de 2024 (fls. 1872/1876 dos
autos no 1025515-64.2023.8.26.0050).
Sobreveio pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela
Defesa constituída do paciente (fls. 32/42 dos autos no 1041546-
28.2024.8.26.0050), que contou com manifestação contrária do
Parquet (fls. 65/66 e 76/78) e restou indeferido pelo d. Juízo a quo,
nos seguintes termos:
[...]
O paciente apresentou resposta à acusação (fls. 3798/3802 dos autos
principais de origem) e o feito aguarda o fim do ciclo citatório e a
apresentação de resposta à acusação por parte de todos os acusados.
Busca o impetrante a revogação da prisão preventiva do paciente,
ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da
prisão.
No entanto, razão não lhe assiste.
Consigno, de início, que o presente remédio heroico não se presta à
valoração detalhada das provas amealhadas, análise que deve ser
procedida ao longo da instrução penal, se o caso.
Nesse contexto, a alegação Defensiva no sentido de que o paciente
não ocupava posição relevante no grupo e sequer manteve contato
com os demais indivíduos, exceto com uma pessoa já falecida,
demanda dilação probatória que é incompatível com a presente via
estreita da ação constitucional de rito célere e cognição sumária.
Documento eletrônico VDA52195126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:08
Código de Controle do Documento: e5422d76-6b20-4094-b7e6-9ea864458555

No mais, reputo que a decretação da prisão preventiva foi
devidamente fundamentada e justificada com base nas provas
produzidas sob a presidência de Juiz de Direito e nas circunstâncias
do caso concreto.
A decisão que decretou a prisão preventiva está baseada nos
contundentes indícios de autoria e prova de materialidade, em
perfeita consonância com o disposto no
da
art. 93, inciso IX,
Constituição Federal, e no
do Código de Processo Penal,
art. 315
assim como aquela que manteve a custódia cautelar. Referidas
decisões estão amplamente motivadas e não padecem de qualquer
vício formal que porventura as invalide, eis que foi justificada a
medida não somente diante da gravidade do delito imputado ao
paciente, como também na presença inalterada dos requisitos
justificadores da custódia cautelar.
Ao contrário do quanto pretende fazer crer o impetrante, existe, ao
menos por ora, suficientes indícios de autoria e materialidade, nos
termos do
do Código de Processo Penal, uma vez que os
art. 312
relatórios de interceptação telefônica e telemática, captação
ambiental, quebra dos sigilos telefônicos e telemáticos, bem como
os relatórios de conversas de WhatsApp perfazem elemento de
prova mais que apto a preencher o requisito do mencionado
dispositivo legal.
Deve ser observado o suposto envolvimento do paciente em
organização armada que pratica diversos crimes graves, inclusive
com violência e grave ameaça, havendo notícia de delitos de
incêndio, uso de armas, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro com
dissimulação de valores ilícitos exorbitantes arrecadados e roubos
na modalidade “domínio de cidade”.
Cumpre observar, ainda, que para além de tratar-se da imputação de
crime gravíssimo em tese praticado pelo paciente, ao supostamente
fornecer armamentos à organização criminosa, valendo-se da
condição de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC),
facilitou a prática de diversos crimes supramencionados, de sorte
que as circunstâncias verificadas revelam sua acentuadíssima
periculosidade, a denotar não apenas a proporcionalidade, mas a
necessidade da prisão cautelar para o acautelamento do processo e
da ordem pública.
Aliás, eventuais condições subjetivas favoráveis, por si sós, não
obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais
para a custódia cautelar, como na hipótese vertente.
Diante das circunstâncias do caso concreto, inexiste dúvida de que a
medida mais severa se justifica, mostrando-se insuficientes as
Documento eletrônico VDA52195126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:08
Código de Controle do Documento: e5422d76-6b20-4094-b7e6-9ea864458555

medidas cautelares previstas no
do Código de Processo
art. 319
Penal neste momento.
Assim, apesar dos argumentos lançados na impetração, inexiste
constrangimento ilegal a ser sanado.
Por todo o exposto, pelo meu voto, DENEGO A ORDEM de
Habeas Corpus.

Na hipótese, são
elencados no
combatido,
idôneos os motivos
decisum
pois evidenciam a
da conduta em tese perpetrada, uma vez que
gravidade concreta
o paciente seria responsável por utilizar-se de sua condição de colecionador,
atirador desportivo e caçador para fornecer armas e munições a complexo
,
grupo criminoso dedicado à prática de diversos delitos de concreta gravidade
especialmente roubos na modalidade "domínio de cidade", execuções de rivais,
tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.
Segundo a orientação deste Superior Tribunal, a gravidade dos fatos
concretamente considerados, evidenciada por seu
, justifica a
modus operandi
constrição cautelar. A esse respeito, destaco os seguintes precedentes:
[...]
2. O decreto da prisão preventiva evidencia a gravidade em
concreto da conduta e a periculosidade dos acusados que agiram
, visto que o crime foi cometido
com peculiar modus operandi
mediante o concurso de pessoas, por motivo fútil e com recurso que
dificultou a defesa da vítima, contra quem foram desferidos diversos
golpes de facão e barra de ferro em direção à sua cabeça.
3. Diante da gravidade da conduta perpetrada e do risco de
reiteração delitiva, a adoção de medidas cautelares diversas não se
prestaria a evitar a prática de novas infrações penais (art. 282, I, do
Código de Processo Penal). 4. Recurso não provido.
(
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
RHC n. 104.138/MT
Rogerio Schietti
grifei.)
26/3/2019,

[...]
2. A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na
espécie, tendo em vista que as circunstâncias concretas do delito
evidenciam a necessidade da constrição cautelar para a garantia da
ordem pública, pela periculosidade do Recorrente, considerando-
se, sobretudo, o
dos delitos. Precedentes.
modus operandi
Documento eletrônico VDA52195126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:08
Código de Controle do Documento: e5422d76-6b20-4094-b7e6-9ea864458555

3. No caso, o recorrente é o suposto mandante do homicídio,
movido por vingança, por um desentendimento anterior com a
vítima, tendo sido efetuados vários disparos sem chance de
.
defesa, por meio de emboscada
4. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade,
bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o
, caso
condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada
estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva
que autorizem a decretação da medida extrema. 5. Recurso ordinário
desprovido. (
, Rel. Ministra
, 6a
RHC n. 100.877/MG
Laurita Vaz
T., DJe
destaquei.)
15/10/2018,

Concluo, então, haver sido demonstrada a exigência cautelar justificadora
da manutenção da prisão preventiva do acusado.
Por idênticos fundamentos, (art. 282, I, do Código de Processo Penal), a
adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento
de novas infrações penais.
Nesse sentido:
[...]
5. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à
situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva,
não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas
cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do
do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403
art. 319
/2011.
6. Ordem de habeas corpus denegada.
(
Rel. Ministra
, 6a T., DJe
HC n. 542.455/SP,
Laurita Vaz
27/2/2020)

Ainda, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, "a
presença de condições pessoais favoráveis ao agente, como primariedade e bons
antecedentes, não representam óbice, por si sós, à decretação da prisão preventiva,
quando identificados os requisitos legais da cautela" (
, Rel.
HC n. 571.208/SP
Ministro
, 5a T., DJ
.
Joel Ilan Paciornik
28/9/2020)
II. Dispositivo
Documento eletrônico VDA52195126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:08
Código de Controle do Documento: e5422d76-6b20-4094-b7e6-9ea864458555

À vista do exposto, nego provimento ao agravo.
Documento eletrônico VDA52195126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:08
Código de Controle do Documento: e5422d76-6b20-4094-b7e6-9ea864458555

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.013.502 / SP
Número Registro: 2025/0227509-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10137583920248260050
10255156420238260050
10415462820248260050
20230053797
23696136320248260000
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : WILDES PROSPERO DE SOUSA
ADVOGADO
: WILDES PRÓSPERO DE SOUSA - PI006373
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CARLOS BATISTA DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: DELVANE PEREIRA LACERDA
CORRÉU
: EDILAINE MARIA DE SOUSA
CORRÉU
: JANES NOGUEIRA DA SILVA
CORRÉU
: OTAVIO ALEX SANDRO TEODORO DE MAGALHAES
CORRÉU
: VANDERSON QUINTINO DE SENA
CORRÉU
: RONALD DA CRUZ BRITO
CORRÉU
: FRANCISCO LUCAS DE SOUSA ROCHA
CORRÉU
: GERVASIO PEREIRA DE SOUZA
CORRÉU
: EVERALDO FERREIRA
CORRÉU
: FABIANA ROCHA DE SOUZA
Documento eletrônico VDA52502158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:44:22
Código de Controle do Documento: 29f7cfac-8ddc-4549-adc0-02f2b5a30f3f

CORRÉU
: FABIO ROCHA SILVA DE SOUZA
CORRÉU
: IVONEIDE ROCHA DA SILVA
CORRÉU
: CELIA MARQUES ALVES
CORRÉU
: ELAINE SOUZA GARCIA
CORRÉU
: VAGNER DOS SANTOS SILVA
CORRÉU
: DIOGO ERNESTO NASCIMENTO SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CARLOS BATISTA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : WILDES PRÓSPERO DE SOUSA - PI006373
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:44:22
Código de Controle do Documento: 29f7cfac-8ddc-4549-adc0-02f2b5a30f3f